Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701071-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALVES AIRES DE SOUZA AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0721886-91.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido para suspensão do ato administrativo que eliminou o agravante do concurso público do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Recebo a inicial e emenda. Decido. À Secretaria para excluir anotação de tramitação “100% digital”, pois não há pedido neste sentido, tampouco autorização para utilização dos referidos dados no processo, conforme determina o art. 2o, § 1o da PORTARIA CONJUNTA 29 DE 19 DE ABRIL DE 2021. Disciplina o art. 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas cautelares como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A medida cautelar tem caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. Na exordial, o autor informa que é candidato a uma das vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas para o cargo de ANALISTA EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, do concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Alega que alcançou, em resultado definitivo, pontuação suficiente para prosseguir nas demais etapas do concurso. Entretanto, na fase de heteroidentificação, seu requerimento para concorrer às vagas destinadas às supracitadas cotas foi indeferido, “sem que houvesse qualquer justificativa para tal decisão” (id. 156751830 - Pág. 3). Almeja, em sede de tutela de urgência, seja ordenado à banca examinadora que aceite o prosseguimento do autor no certame, nas vagas destinadas aos candidatos pretos ou pardos. Para tanto, juntou laudo médico no qual atesta que “O paciente LUCAS ALVES AIRES DE SOUZA apresenta cabelos e olhos escuros, pele morena, sempre bronzeia e com facilidade ao se expor ao sol, sendo classificado como fototipo 4 de Fitzpatrick” – id. 156451827. Dispõe o art. 2o, da Lei 12.990 que: “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE". De igual modo, o edital de abertura do certame prevê, no item 4.2.3, a responsabilidade do candidato, no ato de inscrição, proceder à autodeclaração a fim de concorrer às vagas pelo sistema de cotas raciais. Vejamos: “4.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no Concurso Público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”. O controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. A parte autora, após ser submetida a procedimento de heteroidentificação, teve seu pleito de concorrer às vagas destinadas as pessoas pretas e pardas indeferido. Neste momento processual, nada indica que houve ilegalidade no ato administrativo que indeferiu seu pedido e o excluiu da relação de candidatos que concorreriam às citadas vagas. Logo, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais. A demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. De igual modo, o laudo produzido pela parte autora de forma unilateral, por si só, não é capaz de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado. O caso depende da prévia oitiva do réu. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Assim, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Citem-se os requeridos para oferecerem contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravante defende a ilegalidade de sua exclusão do certame pela Comissão de Heteroidentificação pela ausência de fundamentação. Apresenta laudo dermatológico e informa que fez curso superior na Universidade de Brasília mediante aprovação no sistema de cota para pardos. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para anular o ato administrativo que o excluiu do certame e, no mérito, a sua reintegração no concurso com a reserva de vaga, conforme sua classificação. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com a devida vênia ao esforço argumentativo do agravante a análise das fotos trazidas no processo principal não autorizam a conclusão de que o autor seja negro/pardo, sendo que o critério erigido pela banca examinadora não é teratológico ou claramente ilegal como exige a jurisprudência que autoriza a intervenção judicial nos concursos. Assim, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator